Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-24.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000344-24.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMELINDA ALVES BASTO - CPF: 293.386.381-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PARECER DO NAT-JUS AFASTANDO URGÊNCIA. RESPEITO À ORGANIZAÇÃO DO SUS E À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A ausência de comprovação de perigo de dano concreto e iminente afasta a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde.

2. O parecer do NAT-JUS que exclui a urgência do tratamento constitui elemento técnico relevante
para indeferimento da liminar.

3. A concessão judicial de tratamento sem urgência comprovada viola a isonomia e compromete a organização do SUS.

4.
A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CARMELINDA ALVES BASTO
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória (ID 224005712) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001604-85.2026.8.11.0001, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
- MT
.

A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento de
Oxigenioterapia
Hiperbárica
, consistente em 60 sessões, para
a agravante, diagnosticada com úlcera em membros inferiores (CID 10:
L97.
9), conforme laudo médico (ID 219914872). Na petição inicial (ID 219914868), a autora, pessoa idosa, narrou que a lesão ulcerada crônica em sua perna direita não responde ao tratamento convencional e que, apesar de já ter realizado sessões anteriores pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o procedimento não é mais ofertado localmente. Alegou, ainda, não possuir condições financeiras para custear o tratamento na rede privada, cujo orçamento foi estimado em R$ 27.000,00 (ID 219914874).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS) para emissão de parecer. Após sucessivas diligências e a juntada de novos documentos pela parte autora, o NAT-JUS emitiu a Nota Técnica no 472784 (ID 224707073), na qual, embora tenha se manifestado favoravelmente quanto à indicação clínica do tratamento, concluiu pela
inexistência de urgência ou emergência
que justificasse a concessão imediata.

Com base nesse parecer técnico, o magistrado de origem, na decisão agravada (ID 224005712), indeferiu a tutela de urgência, por entender ausente o requisito do
periculum in mora
, fundamentando que o quadro clínico da autora, embora demande atenção, não configura risco iminente que autorize a preterição da fila de espera do SUS.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID 351457891), sustentando, em síntese, que a decisão recorrida viola os direitos fundamentais à vida e à saúde, insculpidos nos artigos 1o, III, 6o e 196 da Constituição Federal. Argumenta que a necessidade e a urgência do tratamento estão devidamente comprovadas pelos relatórios médicos, sendo a terapia imprescindível para evitar o agravamento de seu estado de saúde, que poderia levar a complicações severas. Requer, assim, a concessão de efeito ativo para determinar o imediato fornecimento do tratamento e, no mérito, a reforma integral da decisão.

Em decisão monocrática (ID 351737853), este Relator indeferiu o pedido de efeito ativo, por não vislumbrar, em cognição sumária, a presença do
periculum in mora
, mantendo os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram suas contraminutas. O Estado de Mato Grosso (ID 353555368) pugnou pelo desprovimento do recurso, reforçando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base no parecer do NAT-JUS. O
Município de Cuiabá
- MT
(ID 353171399), por sua vez, além de defender a manutenção da decisão pela ausência de urgência, argumentou que o procedimento pleiteado não é ofertado pelo SUS local, sendo de responsabilidade do ente estadual, conforme as regras de repartição de competências e o Tema 793 do STF.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 356931850), manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, por entender que o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos e que a agravante necessita do tratamento para o restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de tratamento de
Oxigenoterapia
Hiperbárica.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. As razões que me conduzem a essa conclusão serão expostas de forma articulada nos tópicos a seguir.

Da Ausência do Requisito do Perigo da Demora (
Periculum in Mora
)
.

A concessão de medidas de urgência, por sua natureza excepcional, exige uma demonstração clara e inequívoca de que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar um dano grave e de difícil ou impossível reparação à parte requerente. No âmbito da
judicialização
da saúde, esse requisito assume contornos ainda mais sensíveis, demandando uma análise criteriosa que pondere a necessidade individual do paciente e a organização sistêmica do serviço público.

No caso em apreço, a argumentação da agravante de que a não realização imediata do tratamento de
Oxigenoterapia
Hiperbárica lhe impõe um risco iminente não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, especialmente quando confrontada com as análises técnicas produzidas nos autos de origem.

O juízo de primeiro grau, com a devida cautela, valeu-se do auxílio do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS), órgão especializado e equidistante das partes, cuja função precípua é fornecer subsídios técnicos para a formação do convencimento judicial em matérias de saúde. Após sucessivas diligências para complementação da documentação, o NAT-JUS emitiu a Nota Técnica no 472784 (ID 224707073), que se revela um documento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia em sede liminar.

Nesse parecer, a equipe técnica, embora tenha concluído favoravelmente quanto à indicação clínica do tratamento para o quadro da paciente, foi categórica ao afastar a caracterização de urgência. Transcrevo o trecho conclusivo da referida nota técnica, que fundamentou a decisão agravada:

Quanto à urgência do procedimento:
Não foi possível estabelecer urgência para o caso conforme Classificação de Gravidade USP. O pleito deverá ser atendido com máxima brevidade pelo ente público. A Resolução CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [...] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil. Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.
(Grifos
no original e adicionados
)

Essa conclusão técnica, imparcial e fundamentada, esvazia o principal argumento da agravante, qual
seja,
a existência de um
periculum in mora
qualificado. O perigo da demora não se confunde com a mera conveniência ou com o desejo legítimo de obter o tratamento o mais rápido possível. Ele deve ser concreto, atual e grave, representando uma ameaça real de dano irreversível à saúde do paciente ou à eficácia do provimento final.

Os laudos médicos particulares apresentados (ID 219914872), embora confirmem o diagnóstico e a indicação da terapia, não descrevem um quadro de instabilidade clínica aguda, progressão acelerada da doença ou risco iminente de complicações severas que justifiquem uma intervenção judicial imediata, em detrimento dos protocolos e das filas de
espera do SUS. A própria cronicidade da lesão, que, segundo os registros do SISREG (ID 219914871), persiste há mais de um ano, embora lamentável, depõe contra a tese de uma urgência súbita e imprevisível que não possa aguardar o regular desenvolvimento do contraditório.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
foi acertada ao acolher a conclusão técnica do NAT-JUS e indeferir a liminar por ausência de um dos seus requisitos essenciais. A inexistência de um perigo de dano comprovado e iminente obsta, por si só, a concessão da tutela de urgência, independentemente da discussão sobre a probabilidade do direito.

Da Ponderação entre o Direito Individual e a Organização do Sistema de Saúde
.

O direito à saúde é, inequivocamente, um direito fundamental de aplicação imediata, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. Contudo, sua concretização pelo Poder Judiciário, especialmente em sede de tutela de urgência, não pode ocorrer de forma a desestruturar as políticas públicas estabelecidas para a sua prestação universal e isonômica.

A intervenção judicial deve ser criteriosa, atuando como um mecanismo de correção de falhas e omissões do Estado, mas sem se substituir ao administrador público na alocação de recursos e na definição de prioridades, a menos que haja uma ilegalidade manifesta ou um risco concreto e comprovado à vida ou à saúde do cidadão.

No caso dos autos, a concessão da liminar pleiteada sem uma robusta comprovação de urgência representaria uma quebra indevida da isonomia, preterindo outros cidadãos que, em situação similar ou até mais grave, aguardam sua vez na fila de atendimento do SUS. O sistema público de saúde, por sua própria natureza e limitação de recursos, opera com base em critérios técnicos de priorização, e a intervenção judicial desprovida de uma justificativa de urgência qualificada pode gerar um efeito cascata de desorganização, com prejuízos para a coletividade.

O Enunciado n. 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, invocado na decisão agravada, orienta precisamente nesse sentido:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a
judicialização
desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

A decisão agravada, ao seguir essa orientação e ao se pautar pela análise técnica do NAT-JUS, demonstrou a prudência necessária para equilibrar o direito individual da agravante e a necessidade de preservar a organização e a isonomia do sistema de saúde. Não se está negando o direito da agravante ao tratamento, mas apenas reconhecendo que, neste momento processual e com base nas provas disponíveis, não há elementos que justifiquem sua concessão em caráter de urgência, passando à frente de outros pacientes.

Ademais, a questão da repartição de competências, levantada pelo Município de Cuiabá
- MT
, embora relevante para o mérito da causa principal, reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas liminares. A identificação do ente federativo responsável pela prestação do serviço e a complexidade da aquisição de tratamentos não padronizados são fatores que demandam uma instrução processual mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, especialmente quando ausente o
periculum in mora
.

Da Manutenção da Decisão Agravada
.

Por todo o exposto, concluo que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem (ID 224005712) não padece de qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Ao contrário, revela-se uma decisão prudente, bem fundamentada e alinhada às provas técnicas produzidas nos autos.

O indeferimento da tutela de urgência se deu pela ausência manifesta de um de seus requisitos legais indispensáveis: o perigo da demora. A conclusão do NAT-JUS, órgão técnico e imparcial, foi clara ao afastar a caracterização de urgência ou emergência no quadro clínico da agravante, o que desautoriza a intervenção judicial imediata para furar a fila do SUS.

Os argumentos da agravante, embora fundados na nobreza dos direitos à vida e à saúde, não foram capazes de infirmar a robustez da prova técnica e a correção do raciocínio do magistrado de primeiro grau. A tutela jurisdicional, nesta fase processual, não pode se sobrepor aos critérios técnicos e à organização do Sistema Único de Saúde sem uma demonstração inequívoca de risco iminente, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é
a
medida que se impõe, resguardando-se a análise aprofundada do mérito da pretensão para o momento oportuno, após o devido contraditório e a completa instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026